Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004619-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL ORMOND BIANCHI - CPF: 025.890.631-64 (AGRAVADO), LUIZA FERNANDA DE MESQUITA BIANCHI - CPF: 028.149.251-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – TERMO FINAL

- LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVALÊNCIA SOBRE NORMA ESTADUAL - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA –– REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei
9.717/1998 dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais.

Deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte no1047940-32.2023.8.11.0041, a qual concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que o Estado proceda a implantação do benefício de pensão por morte em favor dos agravados.

Em suas razões recursais, o Agravante defende
a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte até os beneficiários completarem 21 anos, pois quando do falecimento do pai dos Agravados, Carlos Emilio Bianchi Neto, em 18/07/2019, estava em vigor a atual redação do art. 245, II, “a”, da Lei Complementar n.o 04/90, dada pela LC n.o 197/2004, o qual dispõe que os filhos são beneficiários da pensão por morte até maioridade civil, encerrando-se aos 18 (dezoito) anos, de acordo com o art. 5o, do Código Civil.

Alega que não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 245, II, “a”, da Lei Complementar n.o 04/90, com a redação dada pela LC n.o 197/2004, pois a limitação etária para recebimento da pensão por morte por filho de servidor é uma escolha do legislador, por isso, o Poder Judiciário não pode invadir a atividade típica do Poder Legislativo para estender o benefício até 21 anos, como pretendem os agravados, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2°, da Constituição.

Sustenta que o art. 5o, da Lei Federal n.o 9.717/98, veda, apenas, que os regimes próprios de previdência social concedam benefícios distintos aos previstos no Regime Geral de Previdência Social, entretanto, não impede que o termo final da pensão por morte seja inferior ao previsto na Lei Federal n.o 8.213/91, porque não se trata de benefício distinto, apenas, uma redução de limite temporal.

Assevera que no âmbito da competência concorrente, a da União limita-se a estabelecer as normas gerais, que não exclui a competência suplementar dos Estados.

Aduz que inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito, que seja cassada a medida concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, no Id 204746657.

Os Agravados não contrarrazoaram. (Certidão Id 208353665).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id 208565665, sem adentrar no mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de n.° 1047940-32.2023.8.11.0041, a qual deferiu a tutela provisória de urgência
para
“
determinar ao requerido que proceda com o imediato restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte em favor dos requerentes, proveniente do segurado
Carlos Emilio Bianchi Neto
.
”

O Agravante sustenta a impossibilidade de se determinar o restabelecimento da pensão por morte que foi cessada,
pois quando do falecimento do pai dos Agravados, em 18/07/2019, estava em vigor a atual redação do art. 245, II, “a”, da Lei Complementar n.o 04/90, dada pela LC n.o 197/2004, o qual dispõe que os filhos são beneficiários da pensão por morte até maioridade civil, ou seja, até os 18 anos.

Contudo, a decisão agravada consignou a inaplicabilidade do limite temporal para o benefício da pensão por morte prevista na Lei Estadual, conforme a seguir:

“(...)

Assim, temos que o sistema jurídico atual possibilita a pensão por morte aos dependentes, devendo, por conseguinte, afastar a aplicação do art. 254, II da LC 04/90, em face da sua patente incompatibilidade com os princípios constitucionais que regem a matéria, tendo em vista que
as entidades e previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.

(...)

Assim, tenho que, ao observar o disposto na Lei no 9.717/98, que regulamenta a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, regra geral a ser observada, as entidades de previdência (federal, estadual e municipal) não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Com efeito, apesar de a Lei Complementar no 04/1990 fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717/98 acima mencionada, perfilho do entendimento de que deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213/1991, qual seja o de 21 (vinte e um) anos.

Portanto, deve ser afastada a aplicação da lei local quanto ao limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la a Lei Federal n 8.213/91, a qual prevê a concessão do benefício até os 21 (vinte e um) anos, assim presente o
fumus boni iuris
.” (Sic))

Deste modo, vislumbrou o juízo de primeiro grau o
fumus boni iuris ̧
assim como o
periculum in mora “(...)
na medida em que a interrupção do pagamento do benefício de pensão por morte acarreta em prejuízo à subsistência dos requerentes, bem como tem o condão de causar dano irreparável ou de difícil reparação
.”

Com relação ao
periculum in mora
, o fato de a cessação do benefício causar dano de difícil reparação não foi combatido no recurso.

Já no que concerne a probabilidade do direito, verifica-se que
a Lei Federal n.° 9.717/98, em seu artigo 5°, disciplina que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, regulamentado pela Lei Federal n.° 8.213/91.

A Lei Federal n.° 8.213/91, por sua vez, ao tratar da pensão por morte, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar 21 (vinte e um) anos de idade:

“Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção da cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

A
Lei Federal n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos Estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Este é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO,
NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II). 7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.
Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(STJ - RMS: 51452 MS 2016/0173932-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.
1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar no 04/90, art. 245, II, a , que estabelecem como limite a maioridade civil.

(TJ-MT - AC: 10228956520198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2023)

Dessa forma, encontram-se presente os requisitos para a concessão da tutela provisória, tal qual constou na decisão agravada, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo de Instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024